Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-04.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706841-04.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ANDRÉ JUSCELINO DE LIMA LOPES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de conversão do contrato. Fracionamento indevido de demandas. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos de empréstimo com numerações distintas afasta o reconhecimento de fracionamento indevido de demandas. III. Razões de decidir 3. O fracionamento de demandas não se justifica pelo simples fato de os contratos de empréstimo possuírem numerações diferentes. Ambos os contratos tratam sobre o mesmo assunto, qual seja, a alteração da modalidade contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. 4. Diante de indícios de litigância predatória, cabe ao juiz prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, bem como indeferir postulações protelatórias, conforme previsão do artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A existência de contratos com numerações distintas não afasta a configuração de fracionamento indevido de demandas quando ambos possuem o mesmo conteúdo, devendo ser evitada a litigância predatória, conforme o artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e CPC, art. 139, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890939, Rel.: Lucimeira Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.7.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 321 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão do juízo de origem desconsiderou a emenda à petição inicial apresentada tempestivamente, em que estaria esclarecida a individualidade dos contratos discutidos; b) artigo 139, inciso III, do CPC, alegando ser desproporcional a extinção do processo fundada na litigância predatória; c) artigos 6o, inciso VIII, 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, 52, 54 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa ao direito básico do consumidor e à facilitação da defesa de seus direitos em juízo; d) artigos 337, §§ 1o e 2o, e 485, inciso IV, do CPC, asseverando ser equivocada a extinção do feito com base em suposta litispendência, na medida em que a decisão combatida presume identidade entre demandas que envolvem instrumentos contratuais distintos. Acrescenta que a manutenção da extinção do processo com base na litispendência configura obstáculo ilegítimo ao exercício regular do direito de ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 139, inciso III, 321, 337, §§ 1o e 2o, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Quando instada a se manifestar a respeito do fracionamento indevido das demandas, a parte autora se limitou a dizer que as ações se justificam pelo fato dos contratos de empréstimos possuírem numerações diferentes, por esse motivo, as causas de pedir também seriam distintas (Ids 66417544 e 66417547). Todavia, os contratos dizem respeito ao mesmo assunto, qual seja, o empréstimo consignado firmado entre a parte apelante e a parte apelada. Nesse sentido, ante ao fato da presenta demanda e do processo n. 0706839-34.2024.8.07.0019 buscarem a mudança da modalidade contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ambos os feitos deveriam tramitar de forma conjunta, à luz dos princípios da eficiência, economicidade e boa-fé. Não há que se falar em justificativa para a interposição de duas demandas distintas pelo simples fato de os contratos apresentarem números diferentes, quando seus conteúdos forem os mesmos e, consequentemente, a lide. Isto posto, cabe ao juiz, diante de indícios de litigância predatória, prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, bem como indeferir postulações protelatórias, conforme previsão do artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil. (ID 72098982); Destaca-se que no processo n. 0706839-34.2024.8.07.0019 foi determinada a emenda à petição inicial, a fim de a parte autora esclarecer o motivo do fracionamento das demandas, entretanto, não houve qualquer manifestação e o processo foi extinto sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. (ID 72098982). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial lastreada na indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, 52, 54 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017